Tribunal: CARF
Processo: 10650.900483/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.900483/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.289 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
SOBEL - SOLUCOES LOGISTICAS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2013 a 30/09/2013
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Comprovada a ocorrência de recolhimento indevido ou a maior decorrente de
manifesto erro de interpretação da legislação tributária, tal pagamento é
passível de repetição de indébito, a teor do disposto no art. 165, inciso I, do
Código Tributário Nacional, observadas as demais prescrições normativas
atinentes aos pedidos de restituição.
O fato do requerente do pedido de restituição ter deixado de recolher outro
tributo a que esteja sujeito não retira seu direito à restituição do valor
indevidamente recolhido, cabendo, se for o caso, a compensação de ofício no
momento oportuno, qual seja, quando da operacionalização da restituição
pleiteada, caso constatados eventuais débitos em seu desfavor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(relatora), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Leonam Rocha de Medeiros, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Hermes Soares
Campos.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.900483/2014-57
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900483/2014-57

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra indeferimento de pedido de
restituição de Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) no período de
setembro/outubro de 2013.
Em suma, a contribuinte, após ter o pedido de restituição indeferido, uma vez que
os pagamentos estavam alocados aos débitos confessados em DCTF, retificou a DCTF, de forma
que entende ter direito à restituição da diferença que, após a retificação, teria sido paga a maior.
O pagamento que pretende restituir foi feito em DARF. Originalmente declarou
na DCTF valor devido a título de CPRB; posteriormente, zerou tal valor após a retificação;
informa que o pedido de restituição do recolhimento indevido do tributo em referência é
proveniente do período opcional de recolhimento de INSS patronal sobre o faturamento, após
perda da vigência da MP no 601/2012, em 03/06/2012, e, por conseqüência, levaria a se submeter
às mesmas regras de tributação somente a partir de 01/11/2013, tendo em vista, a vigência da Lei
no 12.844/2013, de forma que reviu suas bases de cálculo constatou que que o valor da
contribuição do INSS declarado estava equivocado e por isto, em 31/07/2014, apresentou DCTF
retificadora, relativa ao período de apuração de setembro e outubro de 2013, declarando débito
de contribuição do INSS (doc. 06) e recolhendo referido débito integralmente em guia própria
(doc. 07 - (GPS), de forma que o recolhimento por DARF é passível de restituição.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo assim o direito creditório pleiteado. A decisão restou assim ementada:
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A inexistência de saldo credor face a utilização integral do pagamento é motivo
suficiente para o indeferimento do crédito pleiteado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. RESTITUIÇÃO
INDEFERIDA.
Na ausência de provas, a DCTF retificada após a ciência do Despacho Decisório
não pode ser considerada instrumento hábil para conferir certeza ao crédito
indicado no pedido de restituição.
PER/DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional.
PROVAS. PEDIDO DE PRAZO PARA NOVA APRESENTAÇÃO.
Não compete à instância de julgamento conceder prazo para apresentação de
documentos, cabendo ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900483/2014-57

O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil/RFB para fins cadastrais ou
eletrônico autorizado. Dada a inexistência de previsão legal, indefere-se o pedido
de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 9/7/2020 (fls. 107) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 28/9/2020 (fls. 110), por meio do
qual devolve à apreciação deste Conselho os seguintes Capítulos:
Capítulo 1 – Do pedido de restituição transmitido – direito da recorrente de ver restituído os
valores que recolheu de forma indevida a título da CPRB;
Capítulo 2 – Decadência do direito de a fazenda pública em lançar os valores supostamente
devidos a título da contribuição patronal – art. 156, V, do CTN;
Capítulo 3 - Impossibilidade de compensação de ofício pela receita federal do brasil –
repercussão geral reconhecida no tema 874.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade - Da tempestividade do recurso:
Conforme informa a contribuinte, ela
registrou ciência do acórdão de impugnação na data de 09/07/2020 (quinta-feira) e que
os prazos processuais praticados perante a RFB encontravam-se suspensos por força da
Portaria no 543/2020 até o dia 31/08/2020 (segunda-feira), o prazo de trinta dias para
interposição do recurso voluntário iniciou-se em 01/09/2020 (terça-feira) e findar-se-á
em 30/09/2020 (quarta-feira).
Com razão a contribuinte, de forma que o recurso é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto que dele conheço.
Capítulo 1 – Do pedido de restituição transmitido – Direito da recorrente de ver restituído
os valores que recolheu de forma indevida a título de Contribuição Previdenciária sobre
Receita Bruta (CPRB)
Neste capítulo a contribuinte alega que
... declarou um débito da Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta (CPRB) na DCTF
original referente a competência de 09/2013 no valor de R$38.203,02 (trinta e oito mil,
duzentos e três reais e dois centavos).
Todavia, ao rever suas bases de cálculo e reapurar o valor do tributo devido, a
Recorrente constatou que o valor da contribuição ao INSS estava equivocado, motivo
pelo qual em 31/07/2014 apresentou DCTF retificadora, relativa ao período de apuração
de setembro de 2013.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900483/2014-57

Conforme tela acostada aos autos às fls. 54, a contribuinte, após ciência do
despacho decisório, ‘zerou’ a CPRB na DCTF. Afirma que retificou a DCTF declarando débito
em valor menor, mas na realidade ‘zerou’ o valor.
Quanto à retificação da DCTF após o despacho decisório, a própria Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) já emitiu Parecer sobre o assunto, admitindo essa possibilidade.
Trata-se do Parecer Normativo COSIT no 02/15, por meio do qual administração tributária se
manifestou favoravelmente quanto à tal possibilidade :
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA

DO

DESPACHO

DECISÓRIO.

POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. (...) Não há impedimento para que a
DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas
as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010."
Entretanto, respondendo aos questionamentos que culminaram em tal parecer, a
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) da RFB assim se manifestou:
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação do
pagamento indevido ou a maior? ...
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido
ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes com
outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em cada caso, ou
confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos autos. Isso porque a
existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da compensação
(CTN, art. 170). A divergência entre os valores informados na DCTF em relação a
outras declarações não elidida por provas, afasta a certeza do crédito e é razão
suficiente para o indeferimento da compensação.
No caso concreto a recorrente afirma que recolheu as contribuições devidas sobre
a folha de salários em guia própria (GPS), conforme comprovariam os documentos anexados aos
autos (doc. 7); tais documentos referem-se a GPS da competência setembro/2013; entretanto
todas as GPS apresentadas, que estão às fls. 63, 66, 70, 73 e 76, foram recolhidas no código 2119
(Pagamento exclusivo para Outras Entidades), com informação no campo 9 (valor outras
entidades) preenchida, ou seja, não se referem a recolhimento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre folha de salários, conforme afirma a recorrente. Nesse aspecto a contribuinte
sustenta que
Outrossim, ainda que a GPS (Guia da Previdência Social) tenha sido emitida com o
código do tributo errado, o que se admite pelo amor ao debate, cumpre pontuar que foi
recolhido devidamente pela contribuinte os valores devidos ao Fisco Federal, não
havendo que se falar em qualquer dano ao erário...
Não vejo erro no código de recolhimento, pois os recolhimentos estão coerentes
com as informações prestadas nas respectivas GFIP (fls. 64, 67, 71, 74 e 77), onde se vê que
todos esses recolhimentos referem-se a valores declarados no campo OUTRAS ENTIDADES e
que os valores devidos a título de contribuições previdenciárias são outros.
Ademais, pelas cópias das páginas da GIFP que constam dos autos (fls. 64, 67, 71,
74 e 77) resta demonstrado que a contribuinte apurou contribuição previdenciária a recolher
sobre a folha (FPAS 507 – COD de recolhimento 150), mas que informou todo o valor a ser
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900483/2014-57

recolhido no campo compensação, ou seja, não recolheu nenhum valor referente às contribuições
previdenciárias em GPS, de forma que, ao contrário do que afirma, não há comprovação de que
houve o recolhimento das contribuições devidas em guia própria.
Conforme observou a DRJ,
O contribuinte... menciona que o pedido de restituição do recolhimento indevido do
tributo(CPRB) é proveniente do (...) período opcional de recolhimento de INSS patronal
sobre o faturamento, após perda da vigência da MP 601/2012, em 03/06/2012, o que, por
conseguinte, levaria a Manifestante a se submeter às mesmas regras de tributação a
partir de 01/11/2013, tendo em vista, a vigência da Lei 12.844/2013.
...
A princípio se o contribuinte não era obrigatoriamente sujeito à contribuição sobre a
receita bruta no período de apuração de 09/2013, seja pela perda de vigência da Medida
Provisória no 601/2012, seja pelo não enquadramento de suas atividades à época, e
assim se declarou em DCTF, haveria pagamento indevido de CPRB, porém, não haveria
saldo credor uma vez que ao substituir as contribuições sobre a folha pela tributação
pela receita bruta não recolheu as contribuições sobre a folha de salários, pois utilizou-
se da compensação em GFIP, como determinavam os atos normativos à época, dentre os
quais o Ato Declaratório Executivo Codac no 93 de 19/12/2011.
E de fato, constata-se nas GFIP juntadas, retificadas e constando como últimas
transmitidas, conforme discriminado abaixo, que houve compensação de valores
abatidos e apropriados na própria competência da declaração, não havendo
recolhimento algum de contribuições da cota patronal (artigo 22 incisos I e III, da Lei no
8.212/91), tampouco relativo ao RAT (artigo 22, inciso II da Lei no 8.212/91), somente
contribuições destinadas a terceiros, conforme GPS código 2119 juntadas:
Portanto, não procede a alegação da requerente no sentido de ter “apresentado
declarações retificadoras, nos termos previstos na legislação de regência, com as reais
bases de cálculo dos tributos apurados em setembro e outubro de 2013”, pois a
retificação em GFIP deveria ter contemplado a “reoneração da folha” uma vez que
foram zerados os débitos relativos à CPRB na DCTF retificadora transmitida em
31/07/2014.
À vista das cópias das GPIP anexadas aos autos e das GPS que demonstram que
os recolhimentos nelas efetuados foi a terceiros, não é possível deferir o pedido de restituição das
contribuições previdenciárias, uma vez que tais contribuições são devidas pela contribuinte,
sejam elas incidentes sobre a folha de salários, sejam incidentes sobre a receita bruta. Trata-se do
mesmo tributo, de forma que, não havendo comprovação de que houve o recolhimento das
contribuições devidas em GPS (guia própria) e também em DARF, não resta demonstrada a
existência de direito creditório.
Poder-se-ia alegar que não há, no caso concreto, tributo exigível, uma vez que a
zerar a DCTF não haveria mais o débito confessado nesta declaração e, por outro lado, também
não haveria débito em aberto confessado em GFIP, uma vez, embora conste nesta declaração o
valor da contribuição previdenciária devida, esta não estaria exigível, uma vez que extinta por
compensação, de forma que caberia à autoridade lançadora o indeferimento da compensação
para que fosse possível a cobrança do débito confessado. Entretanto, não comungo de tal
entendimento; primeiro porque a contribuição previdenciária confessada na GIFP não se
encontra de fato extinta pela compensação declarada; a compensação pressupõe a existência de
um crédito, crédito este que, ao zerar o débito na DCTF, não existe. Depois porque, conforme
Ato Declaratório Codac, a inclusão do valor devido a título de Contribuição Previdenciária no
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900483/2014-57

campo compensação era uma forma de evitar cobrança em duplicidade (pela CPRB e pela folha
de pagamento), até que ocorresse adequação do sistema Sefip. O próprio ADE Codac informa
que
§ 3o Os relatórios gerados pelo Sefip "Relatório de Valor de Retenção", "Relatório de
Compensações" e "Relatório de Reembolso" devem ser desprezados e mantido
demonstrativos de origem do crédito para fins de fiscalização e/ou pedido de
reembolso/restituição/ compensação.
Assim, não foi apresentado nenhuma demonstrativo de origem do crédito
pretendido.
Por fim, quando da análise do pedido de restituição o contribuinte ainda não havia
retificado a DCTF, ou seja, o débito de CPRB existia e estava quitado pelo pagamento, de forma
que não haveria motivos para que se glosasse a compensação em GFIP naquele momento.
Posteriormente ao indeferimento do pedido de restituição, o contribuinte retificou a DCTF e
apresentou manifestação de inconformidade ao indeferimento do pedido de restituição, sem
contudo retificar a GFIP, ou seja, alterou a realidade fática da época da análise do pedido de
restituição em momento em que o processo não mais se encontrava sob a análise da DRF, mas
sim da DRJ.
Por todo o exposto, entendo não haver prova de existência de direito creditório,
uma vez que o contribuinte é devedor de contribuição previdenciária, seja ela incidente sobre a
folha de salários, seja incidente sobre a receita bruta. Conforme conclui a DRJ,
Portanto, não sendo apresentada pelo requerente prova que demonstre a existência do
direito creditório, não se pode considerar, por si só, a declaração retificadora em DCTF
como sendo instrumento hábil, capaz de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado
no pedido de restituição.
Capítulo 2 – Decadência do direito da Fazenda Pública em lançar os valores supostamente
devidos a título da contribuição patronal - ART. 156, V, DO CTN
Neste capítulo a alegação da contribuinte é no sentido de que
Acaso o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais entenda que não houve o
recolhimento da contribuição previdenciária patronal pela Recorrente, o que se admite
apenas pelo amor ao debate, resta claro que o direito da Fazenda Pública de lançar os
valores supostamente devidos ao INSS encontra-se totalmente decaído, o que foi
pontuado no próprio acórdão recorrido:
É certo que diante do transcurso do tempo o fisco não poderia mais lançar as
contribuições efetivamente devidas incidentes sobre a folha de pagamentos, mas isto não
significa que resta demonstrada a existência de crédito líquido e certo de CPRB pela
requerente, pois, nestas condições não há saldo credor, apenas substituição de um
regime de tributação pelo outro, inclusive com vantagens econômicas ao contribuinte
concedidas pelo regime de desoneração da folha de pagamento. (grifo nosso).
Conheço do recurso neste ponto somente porque a hipótese foi levantada pela
decisão recorrida, de forma que deve ser enfrentada. Entretanto, tal matéria não é discutida nos
presentes autos, pois não houve tal lançamento, além do que não se está, neste grau recursal,
reconhecendo a possibilidade de se efetuar qualquer lançamento de contribuições
previdenciárias, portanto não há o que se analisar.
Capítulo 3 – Impossibilidade de compensação de ofício pela Receita Federal do Brasil –
Repercussão Geral reconhecida no Tema 874
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900483/2014-57

Neste capítulo a alegação da contribuinte é no sentido de que
Conforme se verificou da leitura do acórdão recorrido, o fiscal por diversas vezes
pontuou que a Recorrente, à época dos fatos, não era obrigada ao recolhimento da
CPRB, motivo pelo qual o pagamento desse tributo realmente é indevido e passível de
restituição pela contribuinte.
No entanto, por acreditar que a Recorrente não teria recolhido a contribuição patronal
ao INSS após realizar a retificação em DCTF, posto estar a Guia da Previdência Social
(GPS) com o código de recolhimento equivocado, a Receita Federal do Brasil indeferiu o
pedido de restituição, afirmando que os créditos teriam sido utilizados para quitação dos
débitos do contribuinte, o que não prospera.
A tentativa do Fisco Federal foi de verdadeiramente substituir a modalidade de
tributação, inda que a opção da Recorrente tenha sido diversa e que não existia
obrigatoriedade de pagamento pela CPRB, o que pode ser confirmado pelo excerto
abaixo do acórdão recorrido:
Não houve compensação de ofício, mas indeferimento do pedido de restituição,
uma vez que quando da emissão do despacho decisório não havia pagamento a restituir, pois este
se encontrava alocado aos débitos declarados na DCTF; posteriormente, a contribuinte retificou a
DCTF zerando os débitos, porém, conforme Parecer Normativo Cosit citado, a DCTF por si só
não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido ou a maior. É necessário que os
valores informados na DCTF estejam coerentes com outras declarações enviadas à RFB, ou
confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos autos. Nesse sentido, não há
coerência entre os valores informados na DCTF e na GFIP, que não foi retificada para excluir a
informação constante do campo ‘compensação’.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Voto Vencedor
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos – redator designado
Em que pese o minucioso e bem arrazoado voto da ilustre Conselheira Relatora,
peço vênia para divergir, por entender que assiste razão ao contribuinte quanto a seu direito de
restituição de valor pago indevidamente.
Conforme especificado no Anexo I da Instrução Normativa RFB no 1436, de 30
de dezembro de 2013, que dispõe sobre a CPRB, as pessoas jurídicas enquadradas nos grupos
412, 432, 433 e 439 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), estiveram
sujeitas à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta, no ano-calendário de 2003,
nos seguintes períodos: de 1o/04/2013 até 03/06/2013 e de 1o/ 11/2013 até 31/12/2013.
Verifica-se assim que, no período de apuração em que ocorreu o pagamento
objeto do presente pedido de restituição a ora recorrente não se encontrava sujeita ao
recolhimento da CPRB. E, tampouco, havia norma que autorizasse a adoção de tal regime por
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.900483/2014-57

opção do sujeito passivo. Noutras palavras, o único regime de recolhimento possível para a
requerente, no período objeto do presente pedido de restituição, era a apuração da contribuição
social previdenciária incidente sobre a folha de salários e demais remunerações pagas, devidas
ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos
que lhe prestem serviços, prevista nos incisos I e III, do caput, do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991.
Encontra-se devidamente comprovado nos autos que a recorrente recolheu a
CPRB, conforme DARF onde consta tal recolhimento com o código de receita 2985
(Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta - Art. 7o da Lei 12.546/2011) e confirmado
pela própria autoridade julgadora de piso, que inclusive incluiu extrato de tal documento de
arrecadação nos fundamentos do Acórdão.
Ora, se a empresa não estava obrigada, e tampouco autorizada por opção, ao
recolhimento da CPRB, qualquer pagamento por ela realizado mediante DARF a título de tal
tributo, configura-se como pagamento indevido e passível de repetição de indébito, a teor do
disposto no art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional. Essa, portanto, a motivação do
pedido de restituição, uma vez que na própria decisão de piso são apontados os possíveis
enquadramentos das atividades desenvolvidas pela contribuinte, quais sejam: 49.30-2/01, 43.13-
4/00 ou 43.99-1/04; todos não sujeitos à CPRB no período de apuração em que foi houve o
recolhimento do débito que se pretende ser restituído.
Diferente do quanto decidido no julgamento de primeira instância, entendo que o
fato da contribuinte ter, ou não, deixado de recolher a devida contribuição sobre a folha, nos
termos da Lei no 8.212, de 1991 (art. 22, incisos I e III), não retira seu direito à restituição do
valor indevidamente recolhido, decorrente de claro erro na interpretação da legislação tributária.
Cabendo, se for o caso, a compensação de ofício no momento oportuno, qual seja, quando da
operacionalização da restituição pleiteada, caso constatados eventuais débitos em desfavor da
interessada, tudo conforme as normas que tratam da restituição e compensação.
Nesses termos, considerando a efetiva constatação de pagamento indevido a título
de contribuição previdenciária sobre a receita bruta, tributo o qual a requerente não se encontrava
sujeita/obrigada no período, deve o respectivo valor, objeto do pedido de restituição, ser
ressarcido à requerente.
Pelo exposto, voto pelo provimento do presente recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital